Tribunal: TJMT
Processo: 0000184-61.2014.8.11.0105
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000184-61.2014.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Perda da Propriedade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE AGRIMAR RODRIGUES RAMOS - CPF: 201.293.271-15 (APELANTE), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), ALCIDES BATISTA DE LIMA NETO - CPF: 275.900.738-30 (ADVOGADO), LUIS PAULO DELORME - CPF: 276.640.468-66 (ADVOGADO), CLAUDIA SILVEIRA SOARES - CPF: 652.456.951-20 (APELANTE), IVANIA GUEDES RAMOS - CPF: 372.634.201-04 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CLAUDIA SILVEIRA SOARES - CPF: 652.456.951-20 (APELADO), ALCIDES BATISTA DE LIMA NETO - CPF: 275.900.738-30 (ADVOGADO), IVANIA GUEDES RAMOS - CPF: 372.634.201-04 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO BARION DE PAULA - CPF: 088.272.989-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA COOPERAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de desapropriação indireta, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa, com condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais.

2. O feito, anteriormente extinto por perda de objeto, teve a decisão reformada por esta Corte para regular prosseguimento. Na sequência, sobreveio nova extinção, agora por inércia processual. O espólio, no entanto, sustenta ausência de intimação válida, especialmente da viúva meeira e dos herdeiros, assim como omissão quanto à intimação pessoal do segundo autor (Espólio de Cleber Augusto Soares).

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a extinção do feito por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, sem prévia e pessoal intimação das partes autoras, especialmente do espólio e seus sucessores, à luz dos princípios do contraditório, da cooperação e da primazia do julgamento de mérito.

III. Razões de decidir

4. A extinção do processo por abandono da causa exige a observância do art. 485, § 1o, do CPC, que impõe a necessidade de intimação pessoal da parte autora.

5. Não se constatou a realização de intimação pessoal do Espólio de Agrimar Rodrigues Ramos, tampouco de seus herdeiros ou da viúva meeira. A simples tentativa de intimação de uma das coautoras, sem esgotamento dos meios ordinários, não supre a formalidade exigida.

6. A ausência de intimação pessoal vulnera os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como os princípios processuais da cooperação e da primazia da decisão de mérito.

7. Dada a complexidade da demanda, a pluralidade de partes e o histórico processual de reformulação de sentença anterior por esta Corte, impõe-se maior diligência judicial para assegurar a regularização da representação processual.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação Cível provido. Sentença cassada. Retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito, com regularização da representação processual e esgotamento das tentativas de intimação pessoal dos espólios e de seus sucessores.

Tese de julgamento:
“1. É nula a sentença que extingue o processo por abandono da causa, sem que tenha sido promovida a intimação pessoal válida da parte autora, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC. 2. A observância dos princípios do contraditório, da cooperação e da primazia do julgamento do mérito impõe ao juízo diligência redobrada na hipótese de pluralidade de legitimados e representação por espólio.”

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, III e § 1o; arts. 4o e 6o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.679.445/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 09.06.2025; TJMT, N.U 0002809-79.2017.8.11.0035, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Relator Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Espólio de Agrimar Rodrigues Ramos
,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza
,
que, nos autos da Ação de Desapropriação Indireta, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso,
extinguiu a ação por abandono da causa
, nos termos do art. 485, III, do CPC, e
condenou o Recorrente ao pagamento das custas processuais (id. 296791888).

Em seguida, lavrou-se certidão de trânsito em julgado na mesma data da prolação da sentença, em 29/07/2024 (id. 296791889).

Consta dos autos, ainda, a certidão de 07/08/2024, informando acerca da impossibilidade de intimação de uma das herdeiras, Sra. Claudia Silveira Soares (id. 296791891).

Em 07/05/2025, o Recorrente apresentou petição requerendo o desarquivamento dos autos, acompanhada do presente recurso de apelação, sustentando, em síntese:
(i)
ausência de intimação válida da parte autora (Espólio), seja pessoal, por oficial de justiça ou por edital, inviabilizando o reconhecimento do abandono da causa;
(ii)
existência de endereços nos autos que não foram utilizados para tentativa de intimação da viúva meeira e dos herdeiros;
(iii)
omissão de tentativa de intimação pessoal e editalícia do segundo autor, Espólio de Cleber Augusto Soares;
(iv)
violação aos princípios da cooperação, da primazia do julgamento do mérito e do contraditório; e
(v)
necessidade de cassação da sentença para viabilizar a regularização da representação processual e o prosseguimento do feito (id. 296791892).

O Recorrido deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões (id. 296791903).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer exarado pelo Dr. Wagner Cezar Fachone, manifestou-se pela não intervenção no feito, ante a inexistência de interesse de incapazes ou de outros interesses indisponíveis (id. 305082379).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível contra a sentença que extinguiu o feito por abandono da causa.

Na origem, a ação foi proposta, inicialmente por Agrimar Rodrigues Ramos, ainda em vida, sua esposa Ivânia Guedes Ramos e o Espólio de Cléber Augusto Soares, representada pela inventariante, Claúdia Silveira Souza, com o fito de recebimento de indenização por desapropriação indireta, em razão da inclusão de área rural de sua propriedade, situada na Comarca de Colniza/MT, na Reserva Extrativista Guariba-Roosevelt, instituída e ampliada por legislação estadual, sem observância do devido processo expropriatório e sem pagamento da justa indenização.

Pleiteou a condenação do ente público ao ressarcimento correspondente ao valor de mercado do imóvel, com juros, correção monetária e reconhecimento do valor incontroverso já admitido pela própria Administração (id. 296791861, págs. 126 e ss).

O Magistrado singular, primeiramente, extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de perda do objeto em virtude de alteração legislativa. Tal decisão foi objeto de recurso, provido por esta Corte, que determinou o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito (id. 296791872, págs. 21 e ss).

Durante o curso da demanda, o falecimento do autor Agrimar Rodrigues Ramos, em 07/08/2020, foi certificado nos autos, tendo sido determinada a intimação de seu então patrono para a regularização processual.

Todavia, a tentativa de intimação da viúva meeira restou infrutífera, conforme certidões constantes nos autos (id. 296791884 e 296791885).

Diante da inércia da parte autora, ora Recorrente, o Juízo de origem reconheceu o abandono processual e, por conseguinte, extinguiu novamente o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, por abandono da causa, condenando o mencionado Espólio ao pagamento das custas processuais, conforme trecho do julgado a seguir:

“Trata-se de
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA
ajuizada por AGRIMAR RODRIGUES RAMOS e ESPÓLIO DE CLEBER AUGUSTO SOARES em face do ESTADO DE MATO GROSSO. [...]

Por seu turno, inexistindo qualquer manifestação para dar prosseguimento ao feito, vez que transcorrido o prazo legal sem qualquer andamento à ação, configurado o abandono processual da parte autora, o que importa em extinção do feito sem julgamento do mérito.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
,
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. [...]

(id. 296791888).

Inconformado, o
Espólio de Agrimar Rodrigues Ramos,
apenas em 07/05/2025, apresentou petição requerendo o desarquivamento dos autos, acompanhada do presente recurso de apelação, com os fundamentos e razões já expostos no relatório.

Extrai-se dos autos que a insurgência recursal centra-se, essencialmente, na alegação de ausência de intimação pessoal válida da parte autora, ora recorrente, bem como na inexistência de diligência suficiente para localização e intimação dos sucessores e do segundo autor, Espólio de Cleber Augusto Soares, o que, em tese, comprometeria a higidez da extinção processual.

Com efeito, o art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, autoriza a extinção do processo, sem resolução do mérito, quando o autor abandonar a causa por mais de trinta dias. Porém, para tanto, exige a intimação pessoal da parte autora, a fim de que, no prazo de cinco dias, supra a omissão verificada, conforme disposto no §1o do referido dispositivo legal. Veja-se:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...].

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.
Destaquei.

Sabe-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte autora, sendo essa medida uma condição de validade do ato extintivo.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PRÉVIA E PESSOAL DO AUTOR. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Nos termos do art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil, a extinção do processo sem resolução de mérito, por abandono de causa, depende da prévia intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito. Precedentes.

2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.679.445/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 12/6/2025).

No caso em exame, constata-se que não houve a intimação pessoal do Espólio de Agrimar Rodrigues Ramos, tampouco dos seus herdeiros ou da viúva meeira.

A certidão de tentativa de intimação da Sra. Cláudia Silveira Soares, por si só, não supre a exigência do §1o do art. 485 do CPC.

A ausência de tal providência revela, além de violação ao contraditório e à ampla defesa, um descompasso com os princípios da cooperação (art. 6o do CPC) e da primazia da decisão de mérito (art. 4o do CPC), os quais impõem ao magistrado a atuação orientada à solução substancial do litígio e à preservação da utilidade do processo, sempre que possível.

Nesse sentido, já me posicionei em outro caso. Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. FALECIMENTO DO EXEQUENTE. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ESPÓLIO OU HERDEIROS. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DA SUCESSÃO PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 313, § 2o, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA PARA EXTINÇÃO POR ABANDONO. VIOLAÇÃO DA SÚMULA 240 DO STJ. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Espólio de Nelso José Boton contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0002809-79.2017.8.11.0035, sob o fundamento de abandono do feito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

2. Ocorre que o exequente faleceu no curso do processo e não houve intimação do espólio ou sucessores para sua habilitação, conforme determina o art. 313, § 2o, II, do CPC.

3. O juízo "a quo" determinou a extinção sem observar a necessidade de suspensão automática do processo, diante do falecimento da parte.II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a extinção do processo por abandono da causa foi irregular diante da ausência de requerimento da parte contrária e da falta de intimação pessoal do exequente;

(ii) determinar se a sentença deve ser anulada devido à inobservância da suspensão processual automática em razão do falecimento do exequente, sem a devida habilitação do espólio ou sucessores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O falecimento do exequente impõe a suspensão automática do processo, conforme os artigos 110 e 313, § 2o, II, do CPC, até que ocorra a regularização processual com a habilitação do espólio ou dos herdeiros.

7. A decisão que extinguiu o processo sem resolução de mérito por abandono da causa é nula, pois não houve a prévia intimação do espólio ou herdeiros do exequente, como determina o CPC.

8. A extinção por abandono da causa exige requerimento da parte contrária, conforme o artigo 485, § 6o, do CPC e a Súmula 240 do STJ, o que não ocorreu no caso em exame.

9. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a falta de suspensão do processo em virtude do falecimento da parte acarreta nulidade dos atos processuais subsequentes, caso demonstrado prejuízo aos sucessores.

10. O juízo de origem deveria ter determinado a intimação dos sucessores pelos meios adequados para regularização da sucessão processual, nos termos do artigo 313, § 2o, II, do CPC, o que não foi observado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

12. Tese de julgamento:

(i) O falecimento do exequente impõe a suspensão automática do processo, sendo nulos os atos subsequentes praticados sem a prévia regularização da sucessão processual.

(ii) A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte e requerimento da parte contrária, nos termos do artigo 485, § 6o, do CPC e da Súmula 240 do STJ.

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 110, 313, § 2o, II, e 485, § 6o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1986188/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 30.05.2022 – Reconhece a nulidade dos atos processuais por falta de suspensão do feito após o falecimento da parte.

STJ, AgRg no REsp 248625/SP, Rel. Min. Ari Pargendler, Terceira Turma, j. 19.11.2001 – Determina que o falecimento da parte suspende o processo até a habilitação dos sucessores.

TJ-MT, Apelação Cível n. 0009487-83.2011.8.11.0015, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 16.11.2022 – Reconhece a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal e falecimento do autor sem regularização da sucessão processual.

TJ-MT, Recurso Inominado n. 1001029-42.2024.8.11.0003, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal Cível, j. 06.09.2024 – Determina a anulação da sentença e retorno dos autos para habilitação dos sucessores.

TJ-PR, Apelação Cível n. 0001296-30.2020.8.16.0133, Rel. Des. Luiz Carlos Gabardo, 15a Câmara Cível, j. 30.11.2024 – Reconhece nulidade da sentença por não suspensão do processo após falecimento do autor.

TJ-SP, Apelação Cível n. 1001093-35.2017.8.26.0244, Rel. Des. Adilson de Araujo, 31a Câmara de Direito Privado, j. 17.06.2024 – Determina a suspensão do processo para regularização da sucessão processual antes da prolação da sentença. (N.U 0002809-79.2017.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025).

Não se olvida que a extinção da causa por abandono possui natureza sancionatória, razão pela qual requer rigorosa observância das formalidades legais.

Logo, a ausência de intimação pessoal válida, em especial quando a parte está representada por Espólio, impõe cautela redobrada do Juízo de origem quanto à regularização do polo ativo, especialmente quando não se evidenciam manobras protelatórias ou desídia dolosa.

Aliado a isso, verifica-se que, anteriormente, conforme relatado, o feito já havia sido extinto por perda do objeto, decisão essa reformada por esta Corte em julgamento anterior, determinando o prosseguimento da demanda. Esse contexto reforça a necessidade de zelo processual, diante da complexidade da causa e da pluralidade de legitimados ativos.

Desse modo, impõe-se a cassação da sentença que julgou extinto o feito, com o consequente retorno dos autos à origem, a fim de que o Juízo promova as diligências necessárias à regularização da representação processual e intime pessoalmente os espólios e seus sucessores, esgotando os meios ordinários, para que, somente após, considere eventual abandono da causa.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposta pelo Espólio de Agrimar Rodrigues Ramos, para cassar a sentença extintiva e determinar o retorno dos autos à origem, com vistas à regularização da representação processual e intimação pessoal das partes autoras.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025